Tribunal: TJBA
Processo: 8037119-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037119-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA CORREIA ROSARIO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer, na qual a Agravante busca compelir a parte contrária ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora. O objeto do recurso é a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a tutela de urgência e, consequentemente, determinado o imediato fornecimento do procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a superveniente análise do mérito do Agravo de Instrumento implica a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), indispensáveis à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo Interno interposto contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo perde o seu objeto com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, pois a decisão colegiada sobre o recurso principal abrange e supera a análise preliminar realizada.

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora se possa vislumbrar a probabilidade do direito em uma análise perfunctória, em razão do direito fundamental à saúde e da potencial necessidade do procedimento para aliviar dores crônicas, a documentação médica acostada aos autos não demonstra a existência do perigo de dano (periculum in mora).

O relatório médico atesta a dor crônica e a relação com o volume mamário, mas não indica uma situação de urgência ou risco iminente de agravamento significativo e irreversível da saúde da paciente que justifique a intervenção judicial imediata.

A própria documentação médica sugere a necessidade de aprofundamento da avaliação e planejamento ("recomendo avaliação", "conveniente... com brevidade", "em caso de dúvida, favor convocar a paciente para uma perícia"), o que corrobora a fragilidade da alegação de urgência.

A natureza eletiva do internamento para o procedimento, conforme guia juntada aos autos, reforça a ausência do periculum in mora, pois a cirurgia que pode ser planejada e agendada não configura risco de perecimento do direito em curto prazo.

O regular andamento do processo em primeiro grau, já em fase de saneamento ou instrução probatória, permite que a questão seja devidamente apurada em cognição exauriente, afastando o risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O Agravo Interno interposto contra decisão que analisa pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento tem seu objeto esvaziado e deve ser julgado prejudicado quando do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

A concessão de tutela de urgência para o fornecimento de cirurgia de mamoplastia redutora demanda a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), que não se configura sem a indicação de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 1.015, I, e 1.024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80319279020248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
n. 8037119-67.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
JULIANA CORREIA ROSARIO

e agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA